Tribunal: TJES
Processo: 5022156-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022156-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON ARAUJO DA SILVA e outros

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente 1 e do paciente 2 contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo nº 5002217-60.2025.8.08.0064, em razão da suposta prática de crimes, dentre eles o previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de excesso de prazo para o recebimento da denúncia e pleito de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo ilegal para o recebimento da denúncia apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 17 kg de substância análoga à cocaína, o que revela risco à ordem pública.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de entorpecente e pelas declarações dos agentes policiais.

5. O
modus operandi
consistente no transporte interestadual de drogas em esquema de “comboio”, com veículo batedor, tentativa de fuga e abandono do automóvel, indica divisão de tarefas e reforça a periculosidade concreta da conduta.

6. A fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é concreta e individualizada, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

8. O alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia não se verifica de forma flagrante, uma vez que a denúncia foi oferecida em 11/12/2025 e recebida em 19/12/2025, devendo a análise do prazo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e não mera soma aritmética.

9. O tempo de custódia provisória, considerado em conjunto com a complexidade do caso e os fundamentos da prisão preventiva, não evidencia constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A aferição do excesso de prazo para o recebimento da denúncia exige juízo de razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética dos prazos processuais.

3. A expressiva quantidade de droga apreendida e o transporte interestadual de entorpecentes justificam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5022156-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
THATIANE DOS SANTOS SILVA

P
ACIENTE
S
:
JEFFERSON ARAUJO DA SILVA e JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA
e
JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ

contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Ibatiba/ES, que, nos autos do processo nº 5002217-60.2025.8.08.0064, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 04 de novembro de 2025, sem que o juízo tenha recebido a respectiva denúncia.

Diante disso, pugna, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 17600469.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 17709960.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17722669 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes são investigados pela suposta prática de crimes, dentre eles aquele previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios mínimos de
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 59579376, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, pelas declarações prestadas pelos agentes policiais, bem como pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Conforme extrai-se dos autos, a Polícia Rodoviária Federal interceptou, na BR 262, Km 160, em Ibatiba/ES, o veículo Fiat Palio conduzido pelo paciente José Aparecido da Silva, no qual foram encontrados, ocultos em um compartimento preparado ("mocó"), 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando aproximadamente 17 kg (dezessete quilogramas).

A conexão dos pacientes
JEFFERSON ARAUJO DA SILVA
e
JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ
com o ilícito exsurge da abordagem ao segundo veículo, um GM Prisma, que trafegava à frente servindo, em tese, como "batedor". Segundo os autos, ao perceberem a fiscalização policial sobre o Palio carregado com a droga, os ocupantes do Prisma estacionaram no acostamento, abandonaram o veículo destrancado e tentaram evadir-se a pé por direções distintas. Tais circunstâncias fáticas – o
modus operandi
de comboio, a tentativa de fuga e o abandono do veículo — denotam,
prima facie
, o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas típicas da associação para o tráfico.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria dos pacientes, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas,
eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (ID 82420873, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) - destaquei

Na hipótese vertente, há nos autos informações de que os pacientes são residentes no Estado de Rondônia (ID’s 82394759 e 82391744, do processo de referência), tendo sido presos em trânsito no Espírito Santo transportando vultosa quantidade de droga interestadual (aproximadamente 17 kg de substância análoga a cocaína), o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Na hipótese, a impetração centra seu argumento principal no excesso de prazo para o recebimento da denúncia. De fato, cotejando a data da prisão em flagrante (04/11/2025) e a data da impetração deste
writ
(17/12/2025), verifica-se um transcurso temporal de pouco mais de 40 (quarenta) dias, não obstante a denúncia ter sido oferecida somente em 11/12/2025 (ID 87342950).

Contudo, em nova análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 11/12/2025 (ID 87342950 dos autos de origem), tendo sido recebida pelo juízo de origem no dia 19/12/2025 (ID 87999686 dos autos de origem).

Ademais, no que tange ao alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia, é cediço na jurisprudência pátria que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética. Pelo contrário, exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em análise, este juízo de razoabilidade não permite concluir pela flagrante ilegalidade da custódia. A mora processual, embora existente e merecedora de apuração, deve ser sopesada com os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais se revelam, em princípio, extremamente robustos.

Ao analisar os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão proferida em audiência de custódia não se pautou em fundamentação genérica ou abstrata. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva com base em elementos concretos, extraídos minuciosamente das circunstâncias fáticas.

Vale dizer, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) foi solidamente demonstrado não apenas pela dinâmica da prisão – relatada no Boletim Unificado nº 59579376 (págs. 59/67 do ID 17581918) – na qual os pacientes são residentes no Estado de Rondônia foram presos em trânsito no Espírito Santo transportando vultosa quantidade de droga interestadual (aproximadamente 17 kg de substância análoga a cocaína).

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, confome delineado alhures.

Tal cenário demonstra,
a priori
, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Destarte, embora o excesso de prazo no recebimento da denúncia seja um fato que demanda apuração, a gravidade concreta dos fatos, enfraquecem o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da liminar, exigindo uma análise mais detida que transborda os limites deste provimento inicial.

Assim
,
não se observa fundamento que justifique a concessão da
ordem

e
, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser
s
a
nada
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A SEGURANÇA

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.